Tribunal: STF
Processo: RE 87639
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. A JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETENTE PARA APRECIAR
CONTROVERSIA RELATIVA A DESCONTO, A FAVOR DO SINDICATO SUSCITANTE,
NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, DE PERCENTAGEM DO AUMENTO,
DESQUE HAJA PREVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DELES. II - PRECEDENTES
DO STF (RE 71.999, ERE 71.577, RE 76.538 E RE 88.605-2). III -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.